Tribunal: STF
Processo: AI 389066
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. PROVA.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário.
II. - O acórdão assenta-se na prova, que não se examina em sede
extraordinária (Súmula 279-STF).
III. - Agravo não provido.